Tribunal: TJDFT
Processo: 0732270-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732270-98.2022.8.07.0000 RECORRENTES: NILTON JOSE PEREIRA, EVANILDO VASCONCELOS PARENTE RECORRIDO: LASARA MARIA TEODORO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO ESENCIAL PARA SE AFERIR A REGULARIDADE DA COMPRA E VENDA QUESTIONADA. ANTERIOR DECISÃO AFASTANDO A PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE DOCUMENTO PÚBLICO COM DECLARAÇÃO PARTICULAR. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECUSA ILEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA EXEGESE DO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Repele-se a preliminar de não conhecimento por suposta coisa julgada, se o novo recurso aborda matéria não exaurida em julgamento anterior. 2. Conforme decidido no Agravo de Instrumento no 0715143-50.2022.8.07.000: “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que inexiste presunção absoluta de veracidade do conteúdo das declarações particulares constantes em documento público.” 3. Se a causa de pedir da ação consiste exatamente na presença de diversos vícios no negócio jurídico, bem como em eventual intuito dos requeridos em ocultar o estabelecimento de pacto comissório, não há nulidade na determinação judicial porque declarações de particulares em documento, embora público, podem, mediante elementos probatórios competentes, ser infirmadas, formando a convicção do Juízo em sentido contrário ao que fora expressamente registrado. 4. Dessa forma, não se verifica fundamento que justifique a legitima recusa na apresentação do comprovante de transferência referente à suposta quitação do imóvel objeto da ação principal, em que os próprios recorrentes informaram que teriam pago à vista, porquanto essencial para se analisar toda a trama em que se discute a nulidade do negócio jurídico. Escorreita aplicação da exegese do art. 400, II, do CPC, à hipótese. 5. Preliminar rejeitada. No Mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 374, 396, 397, 398, 400, 405, todos do CPC e 215 do CCB, afirmando que “a hipótese em questão não se amolda ao regramento referido do art. 400, caput, pois não se instaurou o procedimento previsto no art. 396 e seguintes do CPC (“Da exibição de documento ou coisa”), bem como, porque os recorrentes efetuaram a apresentação da prova do pagamento e quitação do preço”. Ressaltam que apresentaram a prova de pagamento do preço e respectiva quitação, por documento dotado de fé pública e de prova plena, ou seja, a escritura pública de compra e venda, o que dispensa a apresentação de qualquer outro documento. Entendem, ainda, que a quitação dada em escritura pública presume o pagamento e, assim, cabe a recorrida o ônus da prova em sentido contrário, o que não ocorreu, uma vez que não produziu quaisquer elementos probatórios competentes a infirmar a referida presunção. Pugnam pelo provimento do recurso para “afastar o entendimento a quo de “recusa da parte ré” e excluir a aplicação do que “dispõe o art. 400, cabeça, do CPC/2015”, face a declaração de presunção da quitação em escritura pública”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve seguir no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à suposta contrariedade aos artigos 373, inciso I, 374, 396, 397, 398, 400, 405, todos do CPC e 215 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028